Tribunal: TJES
Processo: 5042259-48.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042259-48.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

APELADO: ANA LUIZA DO NASCIMENTO RASSELI e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. FALSO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E PARALISIA CEREBRAL DIPLÉGICA. NULIDADE DO CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR. CANABIDIOL E PERICIAZINA. EXCLUSÃO DA COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, declarou a nulidade da rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial firmado por Microempreendedor Individual (MEI), determinou a manutenção do vínculo contratual, o custeio de tratamento multidisciplinar e de medicamentos prescritos a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Paralisia Cerebral Diplégica, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial caracterizado como “falso coletivo”; (ii) estabelecer se a operadora está obrigada ao custeio de medicamentos à base de Canabidiol e Periciazina destinados a uso domiciliar; (iii) determinar a manutenção do tratamento multidisciplinar do menor beneficiário; e (iv) verificar a adequação do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato, embora formalmente coletivo empresarial, apresenta características de “falso coletivo”, pois foi firmado por microempresa com número reduzido de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar e destinado essencialmente à proteção da saúde familiar.

A configuração de “falso coletivo” atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da proteção conferida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, que veda a rescisão unilateral imotivada, salvo nas hipóteses legais de fraude ou inadimplemento.

A resilição contratual ocorreu durante tratamento contínuo e indispensável de menor acometido por patologias graves, circunstância incompatível com a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a proteção ao direito fundamental à saúde.

O Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça impede a exclusão do beneficiário enquanto perdurar tratamento necessário à preservação de sua saúde e integridade física, desde que mantido o pagamento das contraprestações contratuais.

O tratamento multidisciplinar prescrito ao menor deve ser mantido, por constituir medida essencial ao enfrentamento das patologias diagnosticadas e à continuidade da assistência contratada.

A Lei nº 9.656/1998 exclui da cobertura obrigatória os medicamentos destinados a tratamento domiciliar, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei e regulamentação específica.

Os medicamentos Periciazina 4% e Canabidiol foram prescritos para uso domiciliar e não se enquadram nas exceções legais de cobertura obrigatória, razão pela qual é legítima a negativa de custeio pela operadora.

A rescisão indevida do plano de saúde durante tratamento de doença grave ultrapassa o mero inadimplemento contratual e gera dano moral indenizável em razão da angústia, insegurança e aflição impostas ao núcleo familiar.

A exclusão da obrigação de fornecimento dos medicamentos reduz a extensão do dano reconhecido, justificando a diminuição da indenização para valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado por microempresa com reduzido número de beneficiários pertencentes ao mesmo núcleo familiar caracteriza “falso coletivo” e submete-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor.

É ilícita a rescisão unilateral imotivada de plano de saúde quando inexistentes fraude ou inadimplemento e quando o beneficiário se encontra em tratamento contínuo de doença grave.

O Tema 1.082 do STJ assegura a manutenção da cobertura assistencial durante tratamento indispensável à saúde do beneficiário, desde que adimplidas as mensalidades contratuais.

A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear medicamentos de uso domiciliar que não se enquadrem nas exceções legalmente previstas.

A rescisão indevida de plano de saúde durante tratamento médico essencial configura dano moral indenizável, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para fixação do quantum reparatório.

Dispositivos relevantes citados
: CDC; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; art. 12, I, “c”, e II, “g”; art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, Tema 1.082 dos Recursos Repetitivos; STJ, AREsp nº 2.525.474/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025; STJ, REsp nº 2.233.603/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 09.12.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1003728-12.2024.8.26.0157, Rel. Des. Antonio Carlos Santoro Filho, j. 30.09.2025; TJSP, Apelação Cível nº 1014761-39.2024.8.26.0564, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 06.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000605-70.2022.8.08.0039, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5042259-48.2023.8.08.0024

APELANTE
: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

APELADOS:
A.L.D.N.R. e A.N.R.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A em razão da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ANA LUIZA DO NASCIMENTO RASSELI e ALOIR NASCIMENTO RASSELI, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade da rescisão unilateral do contrato, determinar a manutenção do vínculo contratual, condenar a Ré ao custeio de medicamentos (Periciazina 4% e Canabidiol) e tratamento multidisciplinar, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Cinge-se a controvérsia, em primeiro plano, a analisar a legalidade da resilição unilateral operada pela operadora de saúde em contrato coletivo empresarial instituído por Microempreendedor Individual (MEI), cujos únicos beneficiários pertencem ao mesmo núcleo familiar, estando o menor em pleno tratamento médico de patologias graves (Transtorno do Espectro Autista e Paralisia Cerebral Diplégica).

Não obstante os argumentos deduzidos pela operadora recorrente, impõe-se reconhecer a flagrante irregularidade do distrato unilateral promovido na hipótese concreta.

Com efeito, a despeito de formalmente rotulado como coletivo empresarial, a realidade fática consolidada nos autos revela tratar-se de nítido "falso coletivo". Cuida-se de pactuação firmada por microempresa com reduzidíssimo número de beneficiários — vinculados por estreito laço de parentesco —, cuja contratação visa, essencialmente, a garantir a assistência à saúde da entidade familiar.

Em tais circunstâncias, afasta-se a lógica atuarial do mutualismo de larga escala dos grandes planos corporativos, atraindo-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ) e, por conseguinte, o regime protetivo estrito estatuído no artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/1998, que veda a rescisão unilateral imotivada, salvo por fraude ou inadimplemento, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a natureza protetiva do direito à saúde deve se sobrepor à pura forma contratual quando evidenciada a vulnerabilidade extrema da parte. Neste sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. FALSO COLETIVO. MENOR EM TRATAMENTO MÉDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL PARA REDUÇÃO.
[...] 3. O contrato é considerado "falso coletivo", aplicando-se a súmula 608 do STJ, e o art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, que veda a rescisão, salvo fraude ou não pagamento. 4. A continuidade dos cuidados assistenciais é garantida pelo Tema 1.082 do STJ, mesmo após rescisão unilateral, se o titular arcar com a contraprestação. [...] Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral imotivada de plano de saúde coletivo é vedada em contratos "falsos coletivos" ou com reduzido número de beneficiários. 2. O cancelamento indevido de plano de saúde gera dano moral in re ipsa. [...]" (TJ-SP - Apelação Cível: 10037281220248260157 Cubatão, Relator.: Antonio Carlos Santoro Filho, Data de Julgamento: 30/09/2025, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2025)

Ademais, cumpre salientar que a resilição contratual se operou no curso de tratamento contínuo e indispensável do menor beneficiário, circunstância que encontra óbice intransponível na jurisprudência pátria. À evidência, a denúncia unilateral do plano de saúde em detrimento de paciente acometido por patologia crônica e grave, e que depende de terapias multidisciplinares para a preservação de sua integridade biopsicossocial, vulnera a boa-fé objetiva e a própria função social do contrato de assistência médica.

Nesse sentido, a jurisprudência fixada sob o rito dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082/STJ) veda a exclusão do beneficiário enquanto perdurar a necessidade de tratamento de saúde garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física, impondo-se a manutenção do plano de saúde nas mesmas condições contratuais, desde que assegurado o adimplemento das mensalidades.

Desse modo, escorreita a sentença ao declarar a nulidade da rescisão unilateral e determinar o restabelecimento e a manutenção do vínculo contratual e do tratamento multidisciplinar prescrito ao menor.

Prosseguindo, passo a analisar a obrigatoriedade de cobertura, pela operadora de plano de saúde, custeio de medicamentos (Periciazina 4% e Canabidiol), prescrito para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) grave, a ser administrado em ambiente domiciliar.

Não obstante a sensibilidade do quadro clínico que acomete o Apelante, a relação jurídica sub examine é regida pela Lei nº 9.656/1998, que estabelece o plano-referência de assistência à saúde. O legislador ordinário, de forma clara e expressa, excluiu da cobertura obrigatória o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar" (art. 10, inciso VI).

As exceções a essa regra de exclusão estão taxativamente previstas no art. 12, I, ‘c’, e II, ‘g’, da referida lei, restringindo-se aos tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral e seus correlatos. À evidência, o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista não se inclui nas hipóteses exceptivas, tratando-se de fármacos de administração via oral, sem necessidade de supervisão ambulatorial ou hospitalar.

Não se desconhece que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em determinadas balizas excepcionais, a obrigatoriedade do fornecimento do aludido princípio ativo, conforme se extrai do seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO
. 1 . O rol da ANS é, em regra, taxativo, mas pode ser mitigado em situações excepcionais, como a ausência de substituto terapêutico eficaz e seguro, desde que o medicamento tenha eficácia comprovada e autorização de importação pela Anvisa. 2. A autorização especial de importação pela Anvisa pressupõe a segurança sanitária do medicamento, o que justifica a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde, mesmo sem registro formal. 3 . A negativa de cobertura pela operadora, sem indicação de terapia alternativa eficaz, vulnera o objetivo primordial do contrato de plano de saúde, que é a promoção da saúde do beneficiário. 4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é legítima para interpretar cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, especialmente em casos que envolvem a garantia à saúde. 5 . A revisão do entendimento sobre a abusividade da negativa de cobertura demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ. 6. Agravo conhecido para se negar provimento ao recurso especial (STJ - AREsp: 00000000000002525474 GO 2023/0404845-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/11/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/12/2025).

Contudo, filio-me ao entendimento técnico e restritivo esposado pela egrégia Terceira Turma da referida Corte Superior, que afasta a obrigatoriedade de custeio, no âmbito da saúde suplementar, de fármacos desprovidos de registro formal e destinados à administração estritamente domiciliar, consoante diretriz fixada no seguinte precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. ENCEFALOPATIA CRÔNICA NÃO PROGRESSIVA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA. LICITUDE.
1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de custeio do fármaco à base de canabidiol, cujo registro não foi aprovado pela Anvisa e de uso domiciliar, indicado ao beneficiário diagnosticado com encefalopatia crônica não progressiva. 2.
Configura-se lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, exceto os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e aqueles incluídos no rol da ANS para esse fim
. Precedentes. 3 . Recurso especial conhecido e não provido (STJ - REsp: 00000000000002233603 MG 2025/0344004-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 18/12/2025).

Reafirmo que o ordenamento setorial expressamente excepciona da cobertura obrigatória os medicamentos de uso domiciliar, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998, ressalvadas as hipóteses taxativas estipuladas pela agência reguladora (quimioterapia oral e assistência em home care). Sendo os fármacos indicados de administração eminentemente doméstica e externa às unidades de saúde, e diante da ausência de registro sanitário regularizado na ANVISA para a finalidade pretendida, resta configurada a licitude da recusa da operadora de saúde neste ponto específico.

Por conseguinte, impõe-se o provimento parcial do recurso para afastar tão somente a obrigação de fornecimento dos medicamentos pleiteados.

No que concerne à condenação à reparação por danos morais, vale consignar que a rescisão imotivada e indevida do plano de saúde no curso de tratamento contínuo de doença grave ultrapassa o mero descumprimento contratual, ensejando inegável abalo imaterial.

A conduta da operadora, ao ignorar a situação de extrema vulnerabilidade do menor e de sua família e romper o vínculo assistencial que lhes assegurava a necessária tranquilidade psicológica para o enfrentamento das patologias, caracteriza conduta manifestamente abusiva. O sofrimento, a angústia e a aflição infligidos aos segurados pela iminência de verem interrompidas as terapias essenciais ao desenvolvimento do infante configuram dano moral, amplamente referendado pela jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
[...] 4. A rescisão unilateral do plano coletivo durante tratamento contínuo de doença grave é abusiva, conforme Tema 1082 do STJ, devendo ser mantido o plano nas mesmas condições até o fim do tratamento. 5.
A decisão unilateral de cancelamento do plano de saúde coletivo, sem considerar a situação peculiar do autor, caracteriza conduta abusiva, gerando danos morais
. 6. R. Sentença que deve ser mantida em sua integralidade. Recursos não providos. [...]" (TJ-SP - Apelação Cível: 10147613920248260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Alexandre Lazzarini, Data de Julgamento: 06/10/2025, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

Todavia, quanto ao
quantum
indenizatório, considerando o afastamento da obrigação de fornecimento dos medicamentos nesta instância, constata-se que a extensão do dano comporta temperamento.

Acerca do valor da indenização por danos morais, a doutrina destaca que:

Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Desse modo, considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, a indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser reduzida para R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor e está em conformidade com os valores comumente fixados por este egrégio Tribunal e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO
. [...] A jurisprudência pacífica reconhece a ilegalidade da rescisão de plano de saúde durante tratamento de patologia grave, como o TEA, o que configura violação aos direitos do consumidor e justifica a indenização por danos morais.
O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos sofrido
s. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50006057020228080039, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 16/10/2024).

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar em parte a respeitável sentença de primeiro grau, a fim de:

Excluir da condenação a obrigação da operadora ré de fornecer e custear os medicamentos Periciazina 4% e Canabidiol; e

Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os consectários legais incidentes (juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir deste arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ).

Ficam mantidos os demais capítulos do provimento recorrido, inclusive a obrigação de manutenção integral do vínculo contratual e do tratamento multidisciplinar (fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional).

Diante da sucumbência recíproca, redimensiono os ônus sucumbenciais, determinando o rateio das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Condeno a operadora ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono dos autores, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação por danos morais. Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da ré, que fixo por apreciação equitativa em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observando-se, em relação aos demandantes, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais decorrente da gratuidade da justiça concedida na origem (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Rogério Rodrigues de Almeida.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.